Tribunal: STF
Processo: ARE 1315413
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO DE SEXTA PARTE. BASE DE CÁLCULO. TRANSFORMAÇÃO DA DIFERENÇA DO VALOR PAGO A MAIOR EM VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA (VPNI). AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA APÓS O JULGAMENTO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. TEMA 1145. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.283.360. EMBARGOS DECLARATÓRIOS PROVIDOS. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL).



    1. In casu, após o julgamento do acórdão embargado, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 1.283.360-RG, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux, reconheceu a existência de repercussão geral da matéria controvertida em debate (Tema 1145).



    2. Em circunstâncias como a presente, admite-se a concessão de efeitos infringentes aos embargos declaratórios em caráter excepcional. Precedentes: RE 822.110-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 15/06/2018; RE 1.066.730-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 02/05/2018.



    3. Embargos de declaração PROVIDOS, com efeitos modificativos, para anular o acórdão embargado e DETERMINAR a devolução dos autos à Corte de origem, a fim de que seja observada a sistemática da repercussão geral (art. 1.030, I a III, do CPC, c/c art. 13, V, alínea c, do RISTF).